Tribunal: STF
Processo: HC 86175
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   NECESSIDADE.
1.      Prisão preventiva para garantia da ordem
   pública. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de
   que esse fundamento é inidôneo quando vinculado à invocação da
   credibilidade da justiça e da gravidade do crime. Remanesce, sob
   tal fundamento, a necessidade da medida excepcional da constrição
   cautelar da liberdade face à demonstração da possibilidade de
   reiteração criminosa.
2.      Prisão cautelar por conveniência da
   instrução criminal. A retirada de documentos do Juízo pelo
   paciente e a destruição deles na residência de sua ex-esposa, sem
   a oitiva do Ministério Público, autorizam a conclusão de que sua
   liberdade traduz ameaça ao andamento regular da ação penal.
   Merece relevo ainda a assertiva do Procurador-Geral da República
   de que "dentre outros fundamentos, foi considerado o fato
   relevantíssimo de o Paciente ser um dos mentores da organização
   criminosa, dispor de vários colaboradores, com fácil trânsito nos
   mais diversos meios, o que poderia facilitar a corrupção de
   agentes, funcionários, testemunhas, tudo com o objetivo de
   prejudicar o regular andamento do processo criminal".
        Ordem
   denegada.